Tribunal: TJBA
Processo: 0082177-38.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0082177-38.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROSA MARIA RIBEIRO DE MESQUITA, CARLOS MAGNO CUNHA DE CERQUEIRA, AMILSON CARNEIRO DE ARAUJO, JAIRA CAPISTRANO DA CRUZ SOARES, EDVAL JORGE DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). NATUREZA GENÉRICA DA GAP. PARIDADE DE TRATAMENTO ENTRE ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. DIREITO DE RECEBIMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS. PRECEDENTES DO TJ/BA. PEDIDO DE REAJUSTE DA GAP COM BASE NA LEI 7.622/2000. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE OCUPAVA PATENTE ALCANÇADA PELO REAJUSTE. NÃO OCORRÊNCIA DE REVISÃO GERAL. REAJUSTE SETORIAL. NECESSIDADE DE REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que julgou procedente o pedido formulado na origem para “
para declarar o direito do autor José Barbosa dos Santos, observado seu posto e graduação, à percepção da vantagem criada pela Lei nº 7.145/97 c/c o Decreto nº 6.746/97, e, em consequência, determino a inclusão imediata da Gratificação de Atividade Policial Militar aos seus proventos, na sua referência III, em conjunto com as gratificações e adicionais que já vem recebendo. Determino, ainda, o pagamento das diferenças decorrentes da exclusão do A. do benefício ora concedido, tudo com juros e correção monetária, desde a vigência da lei 7.145/97, que deverá ser feito de uma só vez. Observando-se o direito adquirido quanto ao disposto no art. 17 da Lei 7.145/97
”.

2. Partindo do pressuposto que a parte Recorrida já recebia os proventos de aposentadoria - cujos proventos são pagos mês a mês -, urge rechaçar a alegação de prescrição de fundo do direito, justamente porque se está diante de uma relação de trato sucessivo, incidindo, na espécie, os termos do Enunciado n. 85 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “
nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
”.

3. Substituindo a Gratificação de Função Policial Militar, a Gratificação de Habilitação Policial Militar e Gratificação Especial/FEASPOL, a Lei Estadual n. 7.145/97 instituiu a Gratificação de Atividade Policial (GAP), destinada aos servidores policiais militares em razão do exercício da atividade policial e dos riscos dela decorrentes, estabelecendo 05 (cinco) referências da aludida gratificação e condicionando a aquisição das referências III, IV e V, ao cumprimento da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais.

4. Muito embora a parte Apelante tenha asseverado que todos os critérios estabelecidos para a alteração da GAP para as duas últimas referências atrelam-se à jornada de trabalho e ao exercício das funções militares com observância de todos os deveres a ele inerentes, o que somente pode ser verificado em relação ao servidor militar em atividade, o Plenário desta Corte, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade n. 0000738-61.2009.8.05.0000, reconheceu que a GAP possui natureza jurídica genérica, independentemente da sua referência

(TJ-BA, TRIBUNAL PLENO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 0000738-61.2009.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Socorro Barreto Santiago, data de Julgamento: 23/04/2014).

5. Por tudo o quanto exposto, com fundamento nos termos da Lei Estadual n. 12.566/2012, é forçoso concluir pela existência do direito ao recebimento dos valores relativos ao reajuste da GAP, em observância ao cronograma da Lei Estadual n. 12.566/2012, observado o lustro prescricional nos termos do Enunciado n. 85 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

7. Por fim, imperiosa se revela a reforma da Sentença quanto à determinação de pagamento da Gratificação com base em reajuste do soldo ocorrido no ano 2000, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia perfilha a orientação segundo a qual a Lei Estadual n. 7.622/00 não promoveu reajuste do soldo de caráter geral, mas de forma setorial, de modo que, considerando que a parte Apelada ocupava a patente de soldado da 2 classe e inexistindo a comprovação que ocupava patentes em que houve o pretendido reajuste, não se pode haver reconhecimento do direito pleiteado (TJ-BA - REEX: 05716911420148050001, Relator: JOÃO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2019)

8. Recurso conhecido e provido em parte, para tão somente excluir a condenação de implantação do reajuste retroativo incidente sobre o soldo a partir de 03 de abril de 2000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.

0082177-38.2002.8.05.0001
, na qual figura como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
JOSE BARBOSA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO EM PARTE
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR